Tribunal: TJDFT
Processo: 0712898-52.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO PARA APOSENTADRIA ESPECIAL. ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO NO NÚCLEO DE Monitoramento Pedagógico (NMP/GUARÁ), NA GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (GEB) E NA UNIDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA (UNIEB) DA COORDENAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ. IMPOSITIVA CONTAGEM DO RESPECTIVO PERÍODO PARA FINS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. A Constituição Federal estabelece regra especial para aposentadoria dos professores (art. 40, § 5o), consistente na redução, em cinco anos (em relação ao disposto no § 1o, III do mesmo artigo), dos requisitos de idade e tempo de contribuição ao professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.
II. O Supremo Tribunal Federal (ADI 3772), ao modificar o entendimento consolidado na Súmula 726 (tempo de serviço fora de sala de aula não computado para fins de aposentadoria especial), estabeleceu que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar, bem como as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integrantes da carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos artigos 40, § 5o, e 201, § 8o da Constituição Federal.
III. A Lei Distrital no 5.105/2013 dispõe assim, a respeito de atividades pedagógicas: "Art. 2o Para efeitos desta Lei, considera-se: (...) III - professor de educação básica: o titular de cargo da carreira magistério Público com atribuições que abrangem as funções de magistério e as atividades pedagógicas; (...) V - atividades pedagógicas: as atividades desenvolvidas por servidor da carreira magistério Público em docência na educação básica ou na formação continuada na Secretaria de Estado de Educação, direção, vice direção e supervisão nas unidades escolares, orientação educacional, coordenação educacional, coordenação de estágio, suporte técnico-pedagógico, e atividades desenvolvidas em laboratórios e salas de leitura; (...) IX - coordenação pedagógica: o conjunto de atividades destinadas à qualificação, à formação continuada e ao planejamento pedagógico que, desenvolvidas pelo docente, dão suporte à atividade de regência de classe;(...)"
IV. No caso concreto, a requerente (professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal) exerceu atividades de assessoramento pedagógico no Núcleo de Monitoramento Pedagógico (NMP/Guará), na Gerência de Educação Básica (GEB/GUARÁ) e na Unidade Regional de Educação Básica (UNIEB/Guará), conforme declaração de ID 27828994, nos períodos compreendidos entre 02/02/2010 a 08/02/2011; 03/08/2015 a 31/10/2015; 01/11/2015 até os dias atuais.
V. Esses períodos, diversamente do sustentado pelo DISTRITO FEDERAL, devem ser computados à aplicação do fator redutor do tempo de aposentadoria, porquanto a requerente exerceu atividades pedagógicas típicas de magistérios, Regimento Interno da SEE/DF, art. 176.
VI. No que tange ao abono de permanência, não há no momento, base fática capaz de embasar o requerimento de recebimento de saldo de abono de permanência, dada a necessidade do cômputo atualizado dos dias trabalhados na esfera administrativa (agora à luz da presente decisão judicial), inclusive para efeito de verificação do termo a quo do pretendido benefício. Por conseguinte, neste ponto, o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95. Precedentes: Acórdão 1347407, 07513688920208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal; (Acórdão 1331888, 07342820820208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal.
VII. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial para reconhecer os intervalos de 02/02/2010 a 08/02/2011 (371 dias); 09/02/2011 a 01/09/2013 (935 dias) e 03/08/2015 até os dias atuais, como de efetivo exercício de atividade magistério, para fim de aposentadoria especial. No que tange ao abono de permanência, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95.
VIII. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.